Tribunal: TJBA
Processo: 8035799-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035799-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDIVAL FERREIRA DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CICERO FLORENCIO DA COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de homologar acordo firmado exclusivamente sobre honorários de sucumbência, sob fundamento de ausência de ratificação pelas partes, determinando o prosseguimento da execução quanto ao crédito principal.

II – Questão em discussão:
Possibilidade de homologação de acordo celebrado pelo patrono da parte acerca de honorários de sucumbência, independentemente de ratificação d
as partes
.

III – Razões de decidir:
O direito aos honorários advocatícios é de titularidade do advogado, que detém plena legitimidade para transacionar sobre a verba, sem necessidade de confirmação pelo constituinte. A legislação civil (art. 107 do CC) dispensa forma especial para validade da declaração de vontade, salvo exigência legal expressa, inexistente no caso. A jurisprudência pátria afasta a necessidade
formalidades
para a homologação judicial do ajuste, especialmente quando não há impugnação da parte adversa, que, no caso, manifestou anuência expressa à homologação
em sede de agravo de instrumento
.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido, para determinar a homologação do acordo celebrado entre as partes relativamente aos honorários advocatícios, sem necessidade de ratificação dos constituintes.

Tese:
É desnecessária a ratificação da parte para a homologação de acordo celebrado por seu patrono relativamente aos honorários de sucumbência, por se tratar de direito autônomo do advogado.

Legislação citada:
arts. 107 e 840 do Código Civil; arts. 513 e seguintes do CPC.

Jurisprudência citada:

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2252629-30.2023.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2341555-84.2023.8.26.0000, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 18/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.